Tribunal: CARF
Processo: 10935.725494/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.725494/2018-89
RESOLUÇÃO
3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem intime a Recorrente para tomar as
seguintes providências: (i) comprovar o processo produtivo indicado pela defesa, bem como a
utilização das máquinas e equipamentos nos quais foram utilizados os bens e serviços que deram
origem ao crédito pleiteado a título de depreciação; (ii) demonstrar, de forma detalhada e com a
devida comprovação, a participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços
de manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de vida útil de tais
itens, esclarecendo sobre a necessidade de tais itens e se há alguma contribuição quanto ao
aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções
são realizadas (em quanto tempo); (iii) elaborar planilha de cálculo da depreciação equivalente a
parcela de cada item, se for o caso, indicando detalhadamente a metodologia de cálculo adotada
para cada bem e a respectiva fundamentação legal; (iv) demonstrar, de forma detalhada e com a
devida comprovação, o enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a utilização em seu processo
produtivo, considerando o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e
Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018; (v) comprovar o direito creditório com
relação aos fretes sobre compras sem a identificação do documento da carga, tendo em vista o
argumento de rastreabilidade plena (notas fiscais correlatas, ordens de compra, registros internos
de entrada, tickets de balança e mapeamento logístico interno); e (vi) comprovar as devoluções de
vendas sujeitas à incidência não cumulativa e as razões pelas quais ocorreram tais evoluções. Com
a comprovação acima, deverá a unidade de origem elaborar Relatório Conclusivo acerca da
apuração das informações solicitadas nesta Resolução, manifestando-se sobre os documentos
Fl. 14517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
2
apresentados pela Recorrente, bem como recalcular as apurações, caso necessário. Cumprida a
diligência, a unidade de origem deverá intimar a Recorrente para, querendo, apresentar
manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias, retornando os autos a este Colegiado,
com ou sem manifestação da parte, para que se dê prosseguimento ao julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituta integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-018.515,
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme Ementa
abaixo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
O conceito de insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
da COFINS, conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa
jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA AO
PROCESSO PRODUTIVO.
Para haver a aplicação das teses do repetitivo REsp. 1.221.170 - PR, onde foi
definido o conceito de insumos para fins de creditamento nas contribuições ao
PIS/Pasep e COFINS não cumulativos, é preciso que a empresa que deseja
enquadrar determinado bem ou serviço como insumo: 1o) Demonstre que realiza
Fl. 14518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
3
qualquer processo produtivo de bens destinado a venda ou prestação de serviços;
e 2o) Demonstre que esse bem ou serviço é aplicado direta ou indiretamente no
processo produtivo ou prestação de serviços; e 3o) Demonstre que esse bem ou
serviço é essencial ao processo produtivo ou prestação de serviços. Além disso, o
creditamento do valor relativo ao bem ou serviço não pode ser objeto de
nenhuma outra vedação ou autorização legal específicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. GASTOS POSTERIORES AO PROCESSO PRODUTIVO.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumo bens e/ou serviços utilizados posteriormente à finalização dos referidos
processos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PALETES E DEMAIS PRODUTOS
UTILIZADOS EM EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE.
As embalagens que não são utilizadas no processo produtivo, mas apenas ao final
desse ciclo, destinando-se tão-somente ao transporte não geram, por
conseguinte, direito ao crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES PARA FORMAÇÃO DE LOTES DE
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com transporte para a formação de lote de exportação, não se
caracterizam como insumos, por serem suportados em momento posterior à
etapa da produção dos bens ou da prestação dos serviços, estando alheio ao
dispositivo legal que somente autoriza o crédito de bens e serviços utilizados na
produção; e não se enquadram no conceito de frete na operação de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. DEPRECIAÇÃO.
O aproveitamento de créditos de PIS/Pasep e COFINS decorrente de depreciação
de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
restringe-se àqueles adquiridos ou construídos para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços, o que não contempla a
depreciação daqueles utilizados nas demais áreas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
MATÉRIA NÃO ALEGADA. PRECLUSÃO.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 14519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
4

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório (DD) no 99 (f. 558-576) proferido pela DRF Cascavel,
em 28/01/2020, que reconheceu parcialmente o crédito de COFINS referente ao
2o trimestre de 2018, no valor de R$ 11.679.939,63, pleiteado por meio do Pedido
de Ressarcimento (PER) no 40992.51009.250718.1.1.19- 0710.
Explica a fiscalização que os créditos objeto do PER dividem-se em básicos,
presumidos e decorrentes da importação, vinculados à receita não tributada no
mercado interno e mercado externo, apurados pela interessada no trimestre,
conforme detalhado no quadro a seguir:

Segundo a fiscalização, a apreciação do direito creditório tomou como base as
informações constantes do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
especialmente aqueles referentes à Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da
COFINS (EFD-Contribuições) e nos elementos apresentados pela interessada em
atendimento às intimações fiscais. Da análise das operações indicadas pelo
contribuinte como geradoras de crédito de PIS e COFINS, com incidência não
cumulativa, e dos documentos e informações apresentados, a fiscalização
detectou a apropriação indevida de créditos básicos, vinculados à receita
tributada no mercado interno, em relação à aquisição de bens para revenda
(sujeitos à tributação monofásica ou não sujeitos ao pagamento das
contribuições), à receita não tributada no mercado interno e mercado externo,
relacionados à aquisição de bens (paletes de madeira e material para embalagem
de papelão) e serviços utilizados como insumos, frete sobre compras sem a
identificação do documento da carga, armazenagem e frete nas vendas, máquinas
vinculadas a unidades não produtoras de bens e devoluções de vendas sujeitas à
incidência não cumulativa, efetuando a glosa de créditos no valor de R$
1.153.797,82, e o reconhecimento parcial do crédito pleiteado no montante de R$
11.679.939,63.
Fl. 14520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
5
O valor ressarcido foi no montante de R$ 7.752.618,72, em virtude das
antecipações de créditos de que tratam as Portarias MF no 348/2010 e 348/2014
operadas
por
meio
dos
processos
no
10935.724700/2018-33
e
10935.725488/2018-21 (apensado ao presente processo conforme termo de f.
28).
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 07/02/2020, a interessada
apresentou, em 09/03/2020, manifestação de inconformidade (f. 673-692), por
meio da qual expõe os fatos e conclui que não assiste razão para o indeferimento
parcial do pedido de ressarcimento formulado, conforme as seguintes razões de
inconformidade sintetizadas a seguir.
No tópico “2.1. Embalagens”, relata que foi efetuada a glosa das aquisições de
paletes de madeira e material para embalagem de papelão sob o entendimento
de que os itens não foram aplicados no processo de produção de bens destinados
à venda, mas sim como gastos posteriores à finalização destes, o que afasta o
enquadramento como insumos. Por seu turno, a manifestante alega que os itens
glosados são utilizados no processo produtivo e, por possuírem característica de
insumos de produção, são indispensáveis ao regular exercício de suas atividades.
Discorre sobre o conceito de insumo e afirma que o CARF decidiu, no processo no
11020.001952/2006-22, por unanimidade, ampliar tal conceito na forma definida
na legislação do Imposto de Renda. Defende que não se pode admitir a
interpretação restritiva do conceito de insumo, para alcançar apenas as matérias-
primas, produtos intermediários e serviços aplicados diretamente na produção.
Tudo o que envolve custo com as atividades do sujeito passivo gera direito ao
crédito de PIS/COFINS, pois são essenciais e inerentes para tanto.
Diz que no seu caso, tal situação se verifica, pois não é possível desenvolver suas
atividades sem as despesas relacionadas com as embalagens que utiliza, que se
enquadram no conceito de insumos, porque são necessárias para a apresentação
e movimentação do produto final, conforme tem decidido o CARF. Cita
jurisprudência.
Esclarece que no caso dos produtos destinados à exportação, as embalagens são
diferenciadas e específicas em sua forma, composição e cor, com o objetivo de
identificar mercados consumidores e atender as prerrogativas e exigências
sanitárias de cada país de destino.
Ainda, conforme o Regulamento Técnico para Rotulagem de Produto de Origem
Animal Embalado, aprovado pela Instrução Normativa no 22/2005 do MAPA, além
de as embalagens garantir a conservação e facilitar o transporte e manuseio dos
alimentos embalados, os itens adquiridos pela manifestante também visam
garantir a segurança alimentar, conforme estabelece o art. 8o da Lei no
8.078/1990, Código de Defesa das Relações de Consumo (CDC).
Salienta que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 confirma os créditos das
embalagens, porque o seu item 46 diz que o conceito de insumo foi estendido
Fl. 14521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
6
para todo o processo de produção como um todo de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços a terceiros. Diz que o processo de aplicação das caixas de
papelão nos produtos destinados à venda segue o fluxo de produção e confecção
da própria embalagem, antes da aplicação no fechamento do produto final, com
vistas a sua finalização.
Conclui afirmando que as embalagens utilizadas não se destinam apenas ao
transporte, mas alteram a forma de apresentação do produto final em razão da
necessidade de identificação dos itens ao consumidor final (conforme fichas
técnicas anexas) e também são exigidas pelo MAPA (registros anexos), com a
vinculação de rótulos de identificação.
No tópico “2.2. Fretes para formação de lotes de exportação”, relata que foi
considerado que apenas os fretes vinculados à operação de venda geram direito
ao crédito. Por sua vez, a manifestante alega que é legítima a tomada dos créditos
de PIS/COFINS em relação ao custo total de frete, por integrar o custo de
produção do produto destinado à venda. Porque, dentro da sua atividade
industrial, os fretes sempre têm como objetivo a industrialização e produção de
bens e mercadorias para comercialização, assim como têm como objetivo a venda
final.
Alega que assim tem entendido o CARF, de que o conceito de insumo é amplo,
sendo assim, todas as despesas com fretes são passiveis de gerar crédito, pois
caracterizam-se como sendo insumos, porque são absolutamente essenciais às
suas atividades, eis que são imprescindíveis ao seu processo produtivo. Cita
jurisprudência.
As despesas com frete de produtos destinados para exportação, inclusive para a
formação de lote, constituem gastos na operação de venda e dão direito a
créditos de PIS/COFINS, passíveis de desconto do valor apurado sobre o
faturamento mensal. Esse foi o entendimento firmado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CSRF/CARF) ao
reconhecer o direito ao crédito sobre tais fretes.
Assim, os fretes para formação de lotes de exportação, conforme planilha anexa,
compõem a etapa de venda e, portanto, garantem o direito ao crédito. Destarte,
as glosas dos fretes deverão ser revertidas.
No tópico “2.3. Itens do Ativo Imobilizado”, relata que foi efetuada a glosa dos
créditos apurados sobre os encargos de depreciação de máquinas e
equipamentos que não seriam utilizados na produção de bens destinados à
venda, pois são das unidades de recebimento de grãos da requerente. Por outro
lado, a manifestante alega que referidas unidades são indispensáveis ao seu
processo produtivo, sendo necessárias às suas atividades.
Defende que o seu processo de recebimento de grãos, conforme fluxograma
anexo, é processo industrial em que suas unidades são responsáveis por receber
toda a produção de seus cooperados para classificação, limpeza, padronização e
Fl. 14522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
7
armazenagem, para a produção de matéria prima destinada à fabricação de ração
e comercialização no mercado interno e externo. Nesse processo há larga
utilização de maquinário, comprovando o caráter industrial das unidades
recebedoras, motivo pelo que deve ter reconhecido os créditos pretendidos,
afastando a glosa efetuada.
Diante do exposto, requer o recebimento da presente manifestação de
inconformidade para reformar o Despacho Decisório, reconhecendo como
legítimos os créditos glosados, determinando o seu imediato ressarcimento, na
forma da fundamentação.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de
13/07/2023, apresentando o Recurso Voluntário em data de 28/07/2023, pelo qual pediu o
provimento para o fim de que seja revertida a integridade das glosas pleiteadas neste processo.
Após, os autos foram encaminhados para inclusão em lote e sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Necessidade de nova conversão do julgamento em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
crédito de COFINS referente ao 2o trimestre de 2018, reconhecido parcialmente através do
Despacho Decisório proferido pela DRF Cascavel.
Em controvérsia estão créditos relativos a:
 paletes e material de embalagem de papelão;
 fretes para formação de lotes de exportação;
 fretes sobre compras sem descrição da carga;
 depreciação de máquinas em unidades tidas pela DRJ como “não produtoras”;
 itens classificados como revendas monofásicas;
 armazenagem e frete na operação de venda;
 devoluções e máquinas em áreas de expedição.
Fl. 14523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
8
Consta nas razões recursais que a Recorrente tem como objeto social as seguintes
atividades:

Igualmente em razões recursais, a defesa expõe a forma como desenvolve suas
atividades de abate e industrialização de aves, assim sintetizado:

Fl. 14524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
9
Com relação aos créditos originados da depreciação de máquinas e equipamentos,
segundo a fiscalização, foram glosados os valores referentes à depreciação de máquinas e
equipamentos não utilizados na produção de bens destinados à venda, por estarem vinculados a
estabelecimentos sem atividade produtiva, como supermercados, administração central e centrais
de distribuição, conforme o CNAE informado pela interessada.
A Contribuinte, entretanto, sustenta que os referidos bens são empregados em suas
unidades recebedoras de grãos, que integram o processo industrial da cooperativa, pois nelas são
realizados procedimentos de classificação, limpeza, padronização e armazenagem dos grãos
recebidos dos cooperados, visando à obtenção de matéria-prima para fabricação de ração e
posterior comercialização.
Sustenta, ainda, que essas operações não se limitam a mero beneficiamento ou
logística: representam etapas essenciais do processo produtivo, agregando valor econômico e
garantindo a qualidade exigida pelo mercado.
Diante da especificidade da cadeia produtiva da Recorrente, bem como
considerando a premissa adotada pela DRJ ao negar o direito creditório por entender que as
máquinas e os equipamentos relacionados à glosa promovida pela fiscalização não são destinados
à produção de bens destinados à venda e, ainda, diante dos esclarecimentos prestados pela
defesa, em necessária atenção à verdade material, entendo que cabe oportunizar a apresentação
de laudo pericial, comprovando as alegações com relação ao processo produtivo em referência.
Da mesma forma, uma vez comprovada a utilização das máquinas e equipamentos
no processo produtivo, deve a Unidade Preparadora proceder à análise acerca da natureza dos
itens identificados como partes e peças integrantes do ativo imobilizado, verificando-se, ainda, o
respectivo tempo de vida útil. Caberá esclarecer se tais itens efetivamente contribuem para a
ampliação da vida útil ou para a manutenção das condições operacionais das máquinas e
equipamentos aos quais são aplicados.
Outrossim, considerando que as atividades sob análise compreende alimentos para
consumo humano, passando desde a criação, abate, industrialização de produtos de origem
animal, com transportes realizados até comercialização para consumidor final (ou até o porto para
a posterior exportação das mercadorias) e, por sua vez, considerando a premissa adotada pela
Fiscalização e exposta em Relatório Fiscal, entendo que não ocorreu detida e individualizada
avaliação dos insumos próprios do segmento da empresa Recorrente, tampouco a segregação dos
bens e serviços indicados como insumos em cada etapa desenvolvida.
Observo que o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em
sede de recurso representativo de controvérsia, pelo qual o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
concluiu que, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, conforme a imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem
ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 14525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
10
Para análise sobre os critérios da essencialidade e relevância, destaco o voto da
Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os seguintes conceitos de essencialidade
ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (sem
destaques no texto original)
Outrossim, ao tratar sobre o conceito de insumo definido pelo Eg. STJ, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018 abordou os gastos com frete posteriores ao processo produtivo
da seguinte forma:
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das
contribuições deve ser identificado “segundo os critérios da essencialidade ou
relevância”, explanados da seguinte maneira por ela própria (conforme transcrito
acima):
Fl. 14526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
11
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes” (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
22. Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento
e da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem prejuízo das demais
modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
23. Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 14527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
12
24. Nada obstante, salienta-se que o processo de produção de bens, em regra,
encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de
prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao
cliente. Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à
finalização do processo de produção ou de prestação não são considerados
insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com a exceção abordada na
seção GASTOS APÓS A PRODUÇÃO relativa aos itens exigidos pela legislação
para que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.
(...)
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
57. Nada obstante, deve-se salientar que, por vezes, a legislação específica de
alguns setores exige a adoção pelas pessoas jurídicas de medidas posteriores à
finalização da produção do bem e anteriores a sua efetiva disponibilização à
venda, como ocorre no caso de exigência de testes de qualidade a serem
realizados por terceiros (por exemplo o Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – Inmetro), aposição de selos, lacres, marcas, etc., pela
própria pessoa jurídica ou por terceiro.
58. Nesses casos, considerando o quanto comentado na seção anterior acerca da
ampliação do conceito de insumos na legislação das contribuições efetuada pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em relação aos bens e serviços
exigidos da pessoa jurídica pela legislação específica de sua área de atuação,
conclui-se que tais itens são considerados insumos desde que sejam exigidos para
que o bem ou serviço possa ser disponibilizado à venda ou à prestação.
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
Fl. 14528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
13
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção
ou prestação.
Diante das razões acima, entendo que os créditos originados da aquisição de bens
(paletes de madeira e material para embalagem de papelão) e serviços utilizados como insumos,
entendo que deve ser oportunizado à Recorrente a comprovação da essencialidade e relevância
de referidas despesas, bem como se há o enquadramento no Parecer Normativo Cosit/RFB no
5/2018, inclusive sobre eventual exigência legal sanitária e/ou indispensabilidade para a
conformidade regulatória (MAPA, SIF, DIPOA).
Por fim, considerando a diligência proposta com relação aos itens acima, em
homenagem à verdade material, igualmente oportuniza-se à Contribuinte a comprovação do
direito creditório com relação aos fretes sobre compras sem a identificação do documento da
carga, tendo em vista o argumento de rastreabilidade plena (notas fiscais correlatas, ordens de
compra, registros internos de entrada, tickets de balança e mapeamento logístico interno), bem
como às devoluções de vendas sujeitas à incidência não cumulativa, tendo em vista o argumento
de que tais devoluções ocorreram em razão de exigências sanitárias.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem intime a Recorrente para,
dentro de prazo razoável, tome as seguintes providências:
(i)
Comprovar o processo produtivo indicado pela defesa, bem como a
utilização das máquinas e equipamentos nos quais foram utilizados os bens
e serviços que deram origem ao crédito pleiteado a título de depreciação;
(ii)
Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de
vida útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade de tais itens e se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções são realizadas
(em quanto tempo);
(iii)
Elaborar planilha de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada
item, se for o caso, indicando detalhadamente a metodologia de cálculo
adotada para cada bem e a respectiva fundamentação legal;
(iv)
Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a
utilização em seu processo produtivo, considerando o conceito de insumo
Fl. 14529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.316 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725494/2018-89
14
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto
da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;
(v)
Comprovar o direito creditório com relação aos fretes sobre compras sem a
identificação do documento da carga, tendo em vista o argumento de
rastreabilidade plena (notas fiscais correlatas, ordens de compra, registros
internos de entrada, tickets de balança e mapeamento logístico interno);
(vi)
Comprovar as devoluções de vendas sujeitas à incidência não cumulativa e
as razões pelas quais ocorreram tais devoluções;
(vii)
Com a comprovação acima, deverá a Unidade Preparadora elaborar
Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nesta
Resolução, manifestando sobre os documentos apresentados pela
Recorrente, bem como recalcular as apurações, caso necessário;
(viii)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 14530
DF CARF MF
Original